Tribunal: TCU
Processo: 012.948/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7362/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto os atos de interesse das sras. Malvina Dias Gomes, Marlene Dias Gomes e Rute Won Victorette e Genilda Maria Leal Torres: 1. Processo TC- Processo 012.948/2022-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Genilda Maria Leal Torres (XXX.204.264-XX); Iná Machado Campos (XXX.938.069-XX); Malvina Dias Gomes (XXX.282.271-XX); Maria Irene do Nascimento Wanderley (XXX.875.021-XX); Marlene Dias Gomes (XXX.177.551-XX); Rosa Rodrigues Borges (XXX.191.511-XX); Rute Won Victorette (XXX.478.621-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas do Ministério da Economia que traga aos autos os seguintes esclarecimentos, no prazo de trinta dias: 1.7.1.1. o fundamento jurídico para a concessão de aposentadoria compulsória por idade ao instituidor José de Oliveira Torres, haja vista que, na data informada no campo "dados da aposentadoria", a saber, 9/10/1964, o servidor contava com menos de trinta anos; 1.7.1.2. esclareça o motivo do não encaminhamento a esta Corte dos atos de aposentadoria dos instituidores das pensões de que cuida este processo.